Tribunal: TJDFT
Processo: 0728051-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728051-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AURELIANO GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL em face de AURELIANO GOMES DOS SANTOS, ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0728051-13.2020.8.07.0000, rejeitou as preliminares alegadas pelo réu/agravante, nos seguintes termos: Passo ao saneamento do feito. Inicialmente, aprecio as preliminares suscitadas na contestação. Quanto à impugnação à gratuidade de justiça, consigno que a decisão baseou-se na documentação juntada pelo autor, especialmente contracheque e empréstimo contraído em nome do autor, ID 63795318 e 63795326. Ademais, o réu se limita a impugnar a gratuidade sem apresentar elementos ou provas que justifiquem a revogação da benesse. Assim, indefiro a impugnação. Em relação ao valor atribuído à causa, não se observa qualquer impropriedade ou excesso por parte da requerente, uma vez revela efetivamente a expressão econômica da pretensão autoral, devidamente dimensionada à luz da causa de pedir, atentando-se a parte autora aos parâmetros de fixação estabelecidos no artigo 292 do CPC. Logo, rejeito a impugnação ao valor da causa. Conforme entendimento jurisprudencial ao qual me filio, uma vez constatado que o intento da parte autora se refere à restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração, por lei, incumbe ao banco réu, no plano da asserção, está presente a legitimidade passiva ad causam. Não reconheço, no caso, a existência de litisconsórcio passivo com a União ou a Caixa Econômica Federal, porquanto a lide está limitada à má-administração, pelo réu, dos valores depositados na conta individual do autor no programa, sem qualquer alegação de ato ilícito pela União na gerência do programa. Nesse sentido, não merecem prosperar as preliminares de ilegitimidade passiva, seja sob a alegação a favor do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP ou a favor da Caixa Econômica Federal ou do BACEN, bem como da incompetência da justiça estadual para julgar o presente feito. A prejudicial de mérito consistente na prescrição da pretensão da parte autora, igualmente, não encontra amparo. É tranquilo na jurisprudência que a prescrição para a cobrança de valores referentes ao PASEP é de 5 anos. O autor, como ele mesmo diz, não cobra diferenças de correção monetária e de juros propriamente ditos, mas sim uma indenização com base naquilo que não lhe fora pago quando sacou os valores. Em qualquer caso, todavia, não há diferença dogmática sobre a prescrição que, pela teoria da actio nata, tem início com a violação do direito do autor, o que se deu no caso após o saque das quantias que estavam depositadas na conta bancária. Assim, REJEITO todas as preliminares, bem como a prejudicial de mérito. Quanto à produção de provas, constata-se que a parte autora apresentou planilhas de cálculos e indicou o valor que entende devido pela diferença na atualização dos valores depositados do PASEP. Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que se manifeste sobre os cálculos do autor de ID 60923885 e 60923886, bem como para que elabore cálculo no intuito de esclarecer sobre a existência ou não de valores a serem devolvidos ao autor decorrentes da atualização das quantias depositadas em sua conta PIS/PASEP, utilizando-se dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor, esclarecendo se houve descontos/saques ilegais procedidos pelo réu no decorrer dos anos em que os valores se mantiveram em depósito. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que: 1) de acordo com o art. 7o do Decreto n.o 4.751/2003, é de responsabilidade exclusiva da União Federal realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária referente às contas do PASEP; 2) a União deve figurar no polo passivo da demanda, fato que atrai a competência da Justiça Federal, sendo a referida competência absoluta, em razão da pessoa; 3) o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, vez que é mero depositário das quantias do PASEP, sem que possua qualquer ingerência sobre a eleição do índice de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (Resultado Líquido Nacional); 4) mesmo sendo o Banco do Brasil obrigado a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas; 5) o Banco do Brasil é mero executor, sendo de responsabilidade do Conselho Diretor os atos de gestão; 6) deve ser aplicado, por analogia, o Enunciado n. 77 da Súmula do STJ, que estabelece que a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP; 7) esse Juízo não entendendo pela ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, que seja deferida a inclusão da União Federal, com a consequente modificação da competência para a Justiça Federal; 8) o prazo prescricional aplicável à situação fático-jurídica em questão é o quinquenal, conforme decisão do STJ, em sede recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp. 1.205.277/PB); 9) considerando que a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988, eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito. Assim, somente até 1993 poderia ser proposta ação reclamando eventuais valores não creditados. Afirma que a presente ação está acobertada pelo manto da prescrição; 10) subsidiariamente, pugna-se pela aplicação do prazo decenal, com base no art. 10 do Decreto-Lei n.o 2.052/1983: “Art. 10 - A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento”. Desse modo, a presente ação deveria ter sido proposta até 27/03/1998. Ao final, pede: “Em razão do exposto, requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado, aguardando o agravante que seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo, com a consequente reforma decisão saneadora agravada, nos termos da fundamentação descrita acima.” DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no bojo do REsp. 1.704.520-MT, julgado em 5/12/2018, sob o rito dos recursos repetitivos, destacando-se a natureza vinculativa do julgado, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. Preparo (Ids 18398725 e 18398726). É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos (i) da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. DO INCLUSÃO DA UNIÃO COMO LITISCONSORTE E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. Em relação à legitimidade ad causam do Banco do Brasil, o autor, em sua exordial, aduz que: (i) o réu/agravante é o gestor do PASEP; (ii) o réu não cumpriu a obrigação de corrigir monetariamente os valores objetos de depósito; (iii) não se discute as normas de administração dos fundos do PASEP ou mesmo a forma e os repasses realizados pela União; (iv) não há indícios de que a Administração Direta tenha agido de forma irregular, além do que está comprovado o repasse; (v) houve desvios dos valores repassados pela União, bem como má-gestão no que diz respeito à utilização dos valores. O réu/agravante, por sua vez, no que concerne à legitimidade ad causam, assevera que: (i) é apenas um depositário dos valores do Fundo do PASEP; (ii) não realiza atos de gestão; (iii) cabe à União estabelecer os índices de reajuste e de calcular a atualização dos saldos; (iv) é parte ilegítima para figurar no polo passivo; (v) a União deve figurar no polo passivo. Desse modo, é possível afirmar que, em relação aos problemas da legitimidade e da competência (nesse caso intrinsecamente ligadas), a controvérsia reside em saber quem teria dano causa ao suposto dano material. A reflexão sobre a legitimidade passiva não prescinde da análise do direito material envolvido. A definição das atribuições de cada parte, portanto, é fundamental para estabelecer quem deve figurar no polo passivo. No caso concreto, a parte autora alega que o Banco do Brasil (ora agravante) não geriu adequadamente o Fundo do PASEP, gerando diversos prejuízos aos beneficiários e, ao mesmo tempo, afirma que não vislumbra qualquer ato que enseje a responsabilidade da União. As atribuições do Banco do Brasil (agravante) e da União em relação ao Fundo PASEP estão descritas nos arts. 4 e 12 do Decreto n. 9.987/2019: Art. 4o Compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP: I - aprovar o plano de contas do Fundo; II - ao término de cada exercício financeiro: a) constituir as provisões e as reservas indispensáveis e distribuir excedentes de reserva aos cotistas, se houver; b) calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes; c) calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das contas individuais dos participantes; e d) levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado líquido adicional das operações realizadas; III - autorizar, nos períodos estabelecidos, os créditos de que trata o inciso II do caput nas contas individuais dos participantes; IV - aprovar anualmente: a) o orçamento do Fundo PIS-PASEP e sua reformulação; e b) o balanço do Fundo PIS-PASEP, com os demonstrativos e o relatório; V - promover o levantamento de balancetes mensais; VI - requisitar ao Banco do Brasil S.A., à Caixa Econômica Federal e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social as informações sobre as aplicações realizadas, os recursos repassados e outras que julgar necessárias ao exercício da sua gestão; VII - fornecer informações, dados e documentação e emitir parecer relacionados com o Fundo PIS-PASEP, o PIS e o PASEP, por solicitação do Conselho Monetário Nacional e do Ministro de Estado da Economia; VIII - autorizar e fixar, nos períodos estabelecidos, o processamento das solicitações de saque e de retirada e seus pagamentos; IX - editar normas operacionais necessárias à estruturação, à organização e ao funcionamento do Fundo PIS-PASEP e compatíveis com a execução do PIS e do PASEP; X - aprovar os balancetes mensais, balanços anuais e demais demonstrações contábeis e financeiras do Fundo PIS-PASEP; XI - consolidar o relatório de gestão anual, com base nos relatórios da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil S.A. e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e emitir parecer sobre a prestação de contas anual do Fundo PIS-PASEP; XII - definir as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil S.A., na qualidade de administradores do PIS e do PASEP, respectivamente; e XIII - resolver os casos omissos, inclusive quanto aos pedidos de saques de cotas do Fundo PIS-PASEP. Art. 12. Cabe ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições: I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5o da Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970 ; II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as parcelas e os benefícios de que trata o inciso II do caput do art. 4o; III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nos períodos estabelecidos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do disposto na Lei Complementar no 26, de 1975 , e neste Decreto; IV - fornecer, nos períodos estabelecidos e sempre que solicitado, ao gestor do Fundo PIS-PASEP, as informações, os dados e a documentação relativos aos repasses de recursos, ao cadastro de servidores e empregados vinculados ao PASEP, às contas individuais de participantes e às solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A. exercerá as atribuições previstas no caput de acordo com as normas, as diretrizes e os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e nos termos do disposto na Lei Complementar no 26, de 1975 , e neste Decreto. Analisando-se os supracitados dispositivos jurídicos, percebe-se que compete ao Conselho Diretor estabelecer o índice de correção, bem como de calcular a atualização financeira; compete ao Banco do Brasil creditar nas contas do PASEP os valores indicados e autorizados pelo Fundo do PASEP. A parte autora, ao alegar que não vislumbra a ocorrência de qualquer ato ilícito por parte da União, o faz com base nos extratos que demonstram a ocorrência do repasse dos valores ao Banco do Brasil. Essa seria a fundamentação principal para não incluir a União como litisconsorte passiva necessária. Assim, a causa de pedir vertida pela parte autora tem lastro na suposta má-gestão do Banco Brasil, bem como na possível ocorrência de desvios. Do ponto de vista probatório, as alegações de fato que demandam dilação probatória são: (i) ocorrência de insuficiência de numerário nas contas; (ii) existência de conduta ilícita por parte do Banco do Brasil que tenha ocasionado a suposta insuficiência na conta do beneficiário, a ensejar a configuração da sua responsabilidade pelos danos causados. Por outro lado, constata-se que o esclarecimento da questão também demanda a análise da suposta responsabilidade da União em relação à insuficiência de valores, vez que, de acordo com art. 4o do Decreto 9.978/19, a União é a verdadeira gestora do Fundo PASEP, cabendo ao Banco do Brasil agir nos limites daquilo que foi previamente determinado pelo Conselho Diretor. Assim, cogitando-se acerca de uma eventual procedência do pedido, algumas possibilidades se descortinam: (i) existe o dano e a União não é responsável por ele, sendo responsável somente o Banco do Brasil; (ii) existe o dano e União é responsável por ele, excluindo-se o Banco do Brasil; (iii) existe o dano e tanto a União quanto o Banco do Brasil são responsáveis por ele (solidariamente ou subsidiariamente). Tal constatação leva ao raciocínio de que a União deve compor o polo passivo da ação, pois: (i) estaríamos diante de um litisconsórcio passivo necessário, em razão da natureza da situação jurídica controvertida, nos termos do art. 114; (ii) estaríamos diante de um litisconsórcio passivo alternativo, em razão da indeterminação do autor do dano, sendo necessária a dilação probatória para a identificação do responsável pela situação jurídica danosa. Entende-se, portanto, que ao menos nesse momento processual é imprescindível a participação da União como litisconsorte passiva, a fim de que sejam averiguadas as alegações de fato vertidas pela parte autora e seja possível identificar o responsável pelo suposto dano patrimonial causado ao beneficiário. Embora os institutos da legitimidade e da competência sejam autônomos e distintos entre si, no caso concreto, estabelecem intrínseca consequência prática. Isso porque, a conclusão de que a União deve compor o polo passivo da demanda como litisconsorte, afasta a aplicabilidade do Enunciado n. 42 da Súmula do STJ, e atrai a incidência do art. 109, II, da Constituição Federal, ensejando o deslocamento da competência para a Justiça Federal. O deslocamento da competência, no caso em questão, decorre em razão da pessoa (União) e configura hipótese de competência absoluta. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e determino a suspensão do processo de origem até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 18 de agosto de 2020 18:54:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador